Tribunal: STF
Processo: AO 1540
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. DIREITO A ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS E DO PARCELAMENTO DE SEU USUFRUTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. INTERESSE NÃO EXCLUSIVO. ART. 102, I, N, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 



    2. Nesse sentido: “Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa.” (Rcl 16.061-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014; AO 1.951-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julg. em 25/11/2015).



    3. In casu, trata-se de causa de interesse restrito, que não alcança a totalidade da magistratura nacional, tampouco se discute direito exclusivo seu, pelo que não se justifica a competência originária desta Corte para o julgamento do feito. Precedente: AO 1.970, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 8/6/2015.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.